Tribunal: TJPA
Processo: 0801917-09.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801917-09.2018.8.14.0201

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADO: VANIA DO CARMO DE SOUZA CASTELO DO COUTO, VANJA DE JESUS SOUZA CASTELO, VERA LUCIA CASTELO LAVOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INEXISTENTE.

OMISSÃO PERCEBIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA CONFORME TRIPLO REQUISITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Percebida a ausência de disposição sobre majoração da verba honorária sucumbencial recursal,

atrai-se a omissão no julgado que deve ser sanada à lume da compreensão do STJ para
recomposição da cifra.

2
. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0801917-09.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI - PA

EMBARGANTE:

MARIA DE JESUS DE SOUZA CASTELO (falecida) Sucessoras: 1-VANIA DO CARMO DE SOUZA CASTELO DO COUTO, 2-VANJA DE JESUS SOUZA CASTELO e 3-VERA LUCIA CASTELO LAVOR.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADAS:
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA E UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040, ARTHUR LAÉRCIO HOMCI OAB/PA nº 14.946 e EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - OAB/RJ 080.687

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
MARIA DE JESUS DE SOUZA CASTELO (falecida) Sucessoras: 1-VANIA DO CARMO DE SOUZA CASTELO DO COUTO, 2-VANJA DE JESUS SOUZA CASTELO e 3-VERA LUCIA CASTELO LAVOR
em face de Acórdão de ID.
15941995
, que conheceu de ambos os recursos e negou-os provimento
.

Pela fala dos Integrativos de ID. 16017724, olvidou-se o tema: majoração da verba honorária sucumbencial.

Contraminutas ao ID. 16190379 e 16193491, por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA E UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
,
sustentando inexistência de omissão.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801917-09.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI - PA

EMBARGANTE:

MARIA DE JESUS DE SOUZA CASTELO (falecida) Sucessoras: 1-VANIA DO CARMO DE SOUZA CASTELO DO COUTO, 2-VANJA DE JESUS SOUZA CASTELO e 3-VERA LUCIA CASTELO LAVOR.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADAS: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA E UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040, ARTHUR LAÉRCIO HOMCI OAB/PA nº 14.946 e EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - OAB/RJ 080.687

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Avante.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

Diretamente.

O manejo dos Embargos de Declaração visam integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Tenho que assiste razão à Embargante, quando aduz que o acórdão de ID. 15941995, não majorou a verba honorária sucumbencial de
a ser paga por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA E UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

aquando da sucumbência recursal.

De fato, há de ser majorada a verba.

Em sentença (ID. 11922010) o importe fixado foi de 15% (quinze porcento) do valor da condenação, e em sendo os Recursos das Operadoras de saúde desprovidos, atrai em favor da Recorrida a elevação da cifra.

Entrementes, que não basta apenas o trabalho adicional, mas sim a cumulação de outros três requisitos, conforme sedimentada dicção do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Sentença proferida em 26 de julho de 2022.
Primeiro requisito
atendido.

Recursos de
UNIMED RIO e UNIMED BELEM
desprovidos.
Segundo requisito
atendido também.

Por fim, quanto ao
Terceiro requisito

“condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
Este também está percebido, eis que pela via da decisão de ID. 11922010 - Pág. 13, houve condenação.

Proporcionalmente, à lume do disposto art. 85 §2º do CPC, com o zelo de ambos os causídicos e ainda, se tratando desta localidade, vejo que em atenção ao manejo recursal que reverberou todos os pontos da Sentença, tenho por acrescer mais 5% (cinco porcento) de verba sucumbencial, para que chegue ao total de 20% (vinte porcento) do valor da condenação.

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,

sou por conhecer dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
DAR-LHES
provimento, integrando a Acórdão com o seguinte excerto na parte dispositiva:
“Majora-se, ex vi art. 85 §11 do CPC, a verba honorária sucumbencial para que seja ao total, 20% (vinte porcento) do valor da condenação, à lume dos critérios do
art. 85 §2º do CPC.
”

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/03/2024